Tribunal: STF
Processo: RE 74739
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-27
Data de publicação: 1973-09-27

Ementa:
- I.C.M. Cal virgem e hidratada. A cal virgem ou hidratada não consta da relação anexa ao DL. 1.038/69, não estando, assim, sujeita ao imposto único sobre minerais. Cabe, portanto, a incidência do I.C.M. Recurso extraordinário conhecido e provido.